Tribunal: TJMT
Processo: 1004051-22.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GELSON PEREIRA LIMA JUNIOR - CPF: 025.259.361-83 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA.

QUEIMA DE TRANSFORMADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DESARRAZOADO. DEMORA DE APROXIMADAMENTE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MINORAÇÃO DE 5.000,00 (CINCO MIL) PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de indenização por dano moral
em que o Recorrido
GELSON PEREIRA LIMA JUNIOR
postula reparação por danos morais, em razão da demora excessiva no reestabelecimento do serviço de energia para sua unidade de consumo, após a queima do transformador ocorrido no dia 3.10.2020.

2.
Na inicial, narra o autor que é titular da UC sob o nº 6/2732702-2, e que no dia 03 de outubro de 2020, por volta das 23:45 de sábado para domingo, o transformador do loteamento explodiu, deixando todos os moradores da região sem energia elétrica, a qual somente foi restabelecido após aproximadamente 72 (setenta e duas) horas.
Informa os protocolos de atendimento sob nº 9140301824, 9140451539, 67907030, 9140488971 e 9141514886.

3.
Em sua contestação, o réu afirma que a alegada queda de energia noticiada, se de fato ocorreu, certamente não foi causada por falha da concessionária na prestação do serviço público, pois, se assim o fosse, os relatórios de interrupção apontariam.

4.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual condenou a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

5.
A parte ré apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

6.
Os documentos colacionados aos autos comprovam que após a interrupção do serviço de energia não houve o seu imediato restabelecimento, mas tão somente após o decurso do prazo de 72 (setenta e duas) horas para realizar a substituição do transformador danificado.

7.
Não apresentando a empresa Recorrente qualquer justificativa plausível para a demora no restabelecimento do serviço, bem como o motivo de os seus prepostos não terem finalizado o serviço no primeiro momento em que estiveram no local, resta configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.

8.

Destarte entendo que os fatos descritos neste feito causaram constrangimento, angústia e perturbação ao recorrido, o suficiente para emergir direito a indenização por dano moral, tendo em vista que, no desempenho de sua atividade, a concessionária de energia elétrica não deu a segurança e presteza esperada pelo consumidor.

9.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

10.
A demora injustificada para religar a energia, serviço essencial para uma vida digna, caracteriza verdadeira ofensa à honra do consumidor, sendo devida a indenização respectiva, decorrentes da falha na prestação do serviço, fica obrigada a empresa fornecedora a repará-los.

11.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deve ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

12.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

13.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

VOTO
:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Isso porque,
os documentos colacionados aos autos comprovam que após a interrupção do serviço de energia não houve o seu imediato restabelecimento, mas tão somente após o decurso do prazo de 72 (setenta e duas) horas para realizar a substituição do transformador danificado.

Não apresentando a empresa Recorrente qualquer justificativa plausível para a demora no restabelecimento do serviço, bem como o motivo de os seus prepostos não terem finalizado o serviço no primeiro momento em que estiveram no local, resta configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.

Destarte entendo que os fatos descritos neste feito causaram constrangimento, angústia e perturbação ao recorrido, o suficiente para emergir direito a indenização por dano moral, tendo em vista que, no desempenho de sua atividade, a concessionária de energia elétrica não deu a segurança e presteza esperada pelo consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

A demora injustificada para religar a energia, serviço essencial para uma vida digna, caracteriza verdadeira ofensa à honra do consumidor, sendo devida a indenização respectiva, decorrentes da falha na prestação do serviço, fica obrigada a empresa fornecedora a repará-los.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo,
a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 5.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 2.000,00
quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
ENERGIA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
minorar o valor da indenização
por danos morais ao patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021